Tribunal: STF
Processo: STP 700
Classe: STP
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM. TRABALHO REMOTO. ALEGADO RISCO DE LESÃO À ECONOMIA E À ORDEM PÚBLICAS NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DETERMINOU A RETOMADA ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL. EFETIVA CONTROVÉRSIA ACERCA DAS RECOMENDAÇÕES TÉCNICO-CIENTÍFICAS APLICÁVEIS À HIPÓTESE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O incidente de contracautela revela-se inviável quando a controvérsia ostenta precípua natureza infraconstitucional.



    2. In casu, a controvérsia está adstrita à regulamentação do trabalho remoto para enfermeiros e auxiliares de enfermagem, naquilo que imprescinde da análise das recomendações técnico-científicas relativas à matéria controvertida na origem.



    3. A medida excepcional da suspensão não se presta ao reexame de fatos e provas, nos termos da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo interno a que se nega provimento. Prejudicado o pedido de reconsideração.